Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A VIOLAÇÃO DA PORTA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. JUSTIFICATIVA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DELITO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. TEMA No 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, não havendo contraprova capaz de infirmar o relato.
2. Embora o STJ tenha pacificado seu entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal ou a confissão do acusado para sua comprovação nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. Ademais, deve ser mantida a circunstância qualificadora quando as provas dos autos demonstram cabalmente a sua ocorrência, preservando-se, assim, a realidade fática expressada pelo arcabouço probatório colacionado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
4. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo do número de dias-multa deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.